Tribunal: STF
Processo: RE 1569759
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 7.426/2024. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Ao estabelecer “a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Distrito Federal, de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento”, a Lei Distrital 7.426/2024 não invade a competência privativa da União, bem como não viola os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da proporcionalidade. 



    2. O escopo essencial da norma é a proteção aos consumidores idosos, o que se insere na competência legislativa dos entes subnacionais, em consonância com o que prevê a Constituição, a vasta legislação infraconstitucional sobre o tema e a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.